Tribunal: TJBA
Processo: 8017282-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017282-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL QUESTIONANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECRETO IMPUGNADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 5º, III, LEI 12.016/09 E À SÚMULA 268/STF. PRECEDENTES DO STJ. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALOR. MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA